Tribunal: TJSP
Processo: 3001736-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de Segurança. Servidora pública. Magistério. Contrato por prazo determinado nos termos da LC no 1.093/09. Licença-gestante de 180 dias. Plausibilidade da fundamentação. Risco da demora inerente à espécie de afastamento. Decisão agravada mantida. Recurso improvido.